Tribunal: TJPA
Processo: 0040397-27.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0040397-27.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE RICARDO SANTOS DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação e Remessa necessária, cujo objetivo é

a reforma da Decisão monocrática, que não conheceu do Recurso de Apelação, sob a fundamentação de que o Agravado não teria direito ao adicional de gratificação de 30%, sob o aspecto da vigência da Lei nº
9.387
.

2.

Sobre o aspecto legal, tem-se que “na petição de agravo interno, o

recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão

agravada.” Art. 1.021, § 1º do CPC/2015.

3.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CO
NHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissima Senhora Desa.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL

E REMESSA NECESSÁRIA
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 15788417) proferida por este Relator, por meio da qual conheci e dei parcial provimento ao recurso de apelação,

nos autos da ação ordinária de cobrança c/c pedido de antecipação de tutela, movida por
JOSÉ RICARDO SANTOS DE CASTRO.

Inconformado, o Agravante suscita, em suma, o seguinte ponto:

1.

“DA INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DIREITO QUE AMPARE A PRETENSÃO DO AUTOR. DO CORRETO PERÍODO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL EM 20% ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI Nº9387 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021 QUANDO PASSOU PARA 30% A PARTIR DA SUA VIGÊNCIA. DA VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, PREVISTO NO
ART.5º, INCISO II E CAPUT DO ART. 37 DA CF/88.” Isso porque, “em função das disposições do Decreto de regulamentação, dispôs o Comando da PMPA, pela Portaria 001/99-DRH/3, sobre a classificação das regiões consideradas localidade especial, incluindo Icoaraci, Mosqueiro e Outeiro como se fossem Municípios (categoria B), cuja gratificação é remunerada com 30% do soldo. Porém, na verdade são tais localidades Distritos de Belém-PA, a capital do Estado do Pará, cuja gratificação é remunerada com de 20% em óbvia desatualização e equívoco dessa portaria.” Para ratificar o alegado, ainda aduz que “considerando que o autor é lotado em unidade da PM no Distrito de Icoaraci, localidade a qual o Anexo único da referida lei definiu como categoria “B”, o militar teve sua gratificação de localidade especial de 20% majorada para 30%, após o advento da Lei n° 9.387 que passou a vigorar na data de sua publicação, isto é, 20 de dezembro de 2021.”

Ante esses argumentos, requer a

retratação da decisão proferida.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº16878215).

É o suficiente relatório.

VOTO

Não preenchidos os requisitos de admissibilidade, não conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Inicialmente, o Agravante tenta convencer esse Juízo de que o Agravado não teria direito ao adicional de interiorização (soldo) de 30%, e sim de 20%, por supostamente estar exercendo suas atividades em Icoaraci, e, que o mesmo, é Distrito de Belém/Pa.

No entanto, compulsando, mais uma vez os autos do processo em epígrafe afirmo que não merece prosperar o argumento do Agravante, posto que o Agravado teria trabalhado no 24° BPM em Icoaraci Belém/Pa, mesmo que ainda estivesse faltando regularização funcional (Id. 4269557, pág. 23 e 4269557 - Pág. 21).

Além do mais, argumenta que a lei nº 9.387, só passou a vigorar em 20/12/2021; por conta disso inexistiria direito ao Agravado no soldo de 30%.

Ora, de início o argumento do Agravante era de que o Agravado estaria trabalhando no 10º BPM e não no 24º de Icoaraci. Logo mais, vem, por meio do recurso de Agravo Interno tentar demonstrar a esse Juízo de que, na realidade, a data de vigência da referida lei é posterior a sua realocação.

O art. 1.021 do CPC é claro ao demonstrar que:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Assim sendo, estamos diante do que chamamos de
INOVAÇÃO RECURSAL
, porquanto a decisão monocrática suso, refere-se ao direito do Agravado em receber o soldo de 30%, vez que o Distrito de Icoaraci está inserido na categoria B, bem como da correção monetária do valor pleiteado.

Vejamos, o que esta Corte entende sobre esse tema:

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISUM DE DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1 – Em se cuidando de argumentos jurídicos não apresentados oportunamente, constituindo-se em inovação recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso.

2- Assim, considerando ser o recurso manifestamente inadmissível, cabível a imposição de multa, no percentual de 2% (dois) por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.21, § 4º, do CPC/15.

3 - Agravo Interno não conhecido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805634-45.2021.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/08/2022).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE EM SUA INTEGRALIDADE SENTENÇA DO GARANTINDO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DO INTERESSADO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO ANTE VIOLAÇÃO A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ENTE MUNICIPAL. MATÉRIA QUE NÃO FOI SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. A decisão recorrida, manteve na integralidade a sentença do magistrado de origem que condenou o Município de Belém, ora Agravante, à obrigação de fornecer ao interessado os medicamentos PROMETAZINA 25 mg com 60 comprimidos e HALDOL DECANOATO injetável com 04 (quatro) ampolas.

2. A tese suscitada a respeito da violação à dotação orçamentária do Ente Municipal, trata-se de inovação recursal, pois não fora abordada em sede de contestação e, tampouco em sede de apelação, que sequer foi interposta pelo o ora Agravante.

3 - Deste modo, descabe neste momento processual a análise de matéria não apreciada pelo juízo ad quem, tendo se operado, no caso, a preclusão consumativa.

4 - Agravo interno não conhecido.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0856568-79.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/09/2022 )

Deste modo, como a Agravante não impugnou os fundamentos da decisão guerreada, deixando de expor, de forma clara e objetiva, nem, de modo algum, seu inconformismo com as razões de decidir do
decisum
agravado, tenho que não é de ser conhecido o recurso interposto.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/06/2024